Tribunal: TJBA
Processo: 0059597-33.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059597-33.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM O RETORNO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. ACUSAÇÃO DE INSUBORDINAÇÃO, DESRESPEITO À AUTORIDADE HIERÁRQUICA, DESCUMPRIMENTO DE ORDEM E RESISTÊNCIA À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA (ALCOOLISMO - CID:F10.1). OFICIAL CONDUTOR DA PRISÃO INFORMA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO CAPS INFORMANDO QUE O APELANTE ESTAVA SUBMETIDO A TRATAMENTO EM REGIME INTENSIVO COM INÍCIO EM MOMENTO QUE ANTECEDE TEMPORALMENTE AO FATO. LAUDO PERICIAL EXPEDIDO POR EXPERT DESIGNADO PELO JUÍZO QUE ATESTA A CONDIÇÃO CLÍNICA ALEGADA PELA PARTE APELANTE. ALCOOLISMO CRÔNICO. INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO E, SE FOR O CASO, APOSENTAR POR INVALIDEZ. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na origem para anular o ato demissional e determinar a reintegração da parte Apelante ao cargo público com o retorno às fileiras da Polícia Militar, com as regulares consequências funcionais e financeiras (ID n. 27809825).

2. A controvérsia submetida a julgamento reside na análise da legalidade de decisão proferida no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar que concluiu pela demissão da parte Apelante em razão de fato típico (insubordinação, desrespeito à autoridade hierárquica, descumprimento de ordem e resistência à prisão) ocorrido no dia 30/10/2008.

3. Não se desconhece que o enunciado n. 665 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça perfilha orientação segundo a qual “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
”. Da mesma forma, não se olvida o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia segundo o qual, “
quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado
” (TJ-BA - APL: 05400052820198050001 Vara de Auditoria Militar - Salvador, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022). Acontece que, no caso dos autos, o cerne da questão consiste em analisar a tipicidade da conduta, a dizer, se o ato praticado estava fundado em vontade livre e consciente. Em outras palavras, a partir do momento em que a apreciação judicial está vocacionada ao exame do elemento subjetivo (elemento da tipicidade da infração), a cognição estará sendo realizada nos limites dos aspectos de legalidade, não havendo que se falar em revisão do mérito do ato administrativo.

4. Da análise dos autos, observa-se dos documentos que instruem o Processo Administrativo, inicialmente, a cópia de transcrição do depoimento do Oficial em Operações 1º Tenente PM Anilton da Silva Estevam (Condutor/Vítima) contendo informação expressa no sentido de que, no dia 30/10/2008, soube através de ligações que a parte Apelante estava praticando direção perigosa e aparentava estar embriagado (ID n. 27809017), ao tempo em que confirma que durante a conversa que resultou na voz de prisão existia indícios de que a parte Recorrente havia ingerido bebida alcoólica (ID n. 27809018 e ID n. 27809019). De outro lado, existe declaração emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial para usuários de Álcool e Outras Drogas - CAPS (ID n. 27809044) informando que a parte Apelante, desde 26/02/2008, estava submetido a tratamento em regime intensivo, frequentando a unidade de segunda a sexta feira, circunstância que corrobora a alegação de que era portador de alcoolemia (CID:F10.1) diagnosticada em momento anterior ao fato.

5. No mesmo sentido, além de confirmar categoricamente as partir dos relatórios médicos anexados aos autos (ID n. 27809804 ao ID n. 27809808) que a parte recorrente é portador da Síndrome de Dependência Alcoólica (Alcoolismo), em sua conclusão o laudo pericial (ID n. 27809795 ao ID n. 27809808) foi cristalino ao afirmar que, embora na data 30/10/2008 inexista elementos que possibilitem “
informar a capacidade laborativa do periciado neste dia
”, concluiu com entendimento segundo o qual “
Considerando a literatura médica e relatórios médicos, existe a possibilidade do alcoolismo ter contribuído para um transtorno de conduta e para uma modificação do juízo crítico no dia 30.10.08
” (ID n. 27809802). Deste modo, conquanto o laudo afirme que não seja possível identificar a completa incapacidade da Parte recorrente de entender o caráter ilícito ou a incapacidade de determinar-se de acordo com este entendimento no dia 30/10/2008, fato é que, na espécie, não se tratava de um fato isolado decorrente de um desequilíbrio momentâneo na ingestão de forma recreativa de bebida alcoólica, mas, sim, de ato praticado por um dependente químico diagnosticado, ao menos comprovadamente desde o dia 26/01/02/2008 (ID n. 27809044), com Síndrome de Dependência Alcoólica (ID n. 27809044), submetido a uma condição clínica que,
per se
, resulta em progressiva supressão da capacidade de autodeterminação que se protrai no tempo cerceando a plena consciência e vontade livre de agir de acordo com o entendimento esperado diante das Leis e Regulamentos da Instituição e respeitar os deveres e preceitos da ética policial militar constantes do art. 39 da Lei Estadual n. 7.990/2001, situação de deficiência volitiva esta corroborada especialmente ao considerar a existência de elementos probatórios hábeis a indicar que ele teria ingerido bebida alcoólica no dia da ocorrência (30/10/2008), como descreve o próprio depoimento do Condutor/Vítima 1º Tenente PM Anilton da Silva Estevam (ID n. 27809017 e ID n. 27809019).

6. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo o qual o servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser afastado para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 57202 MS 2018/0088411-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021).

7. Partindo das premissas fáticas e jurisprudenciais, considerando, de um lado, que o Superior Tribunal de Justiça atribui à administração pública a obrigação de licenciar o servidor público acometido de dependência química para o escorreito tratamento de saúde e, se for o caso, aposentar por invalidez, mas, nunca, submeter a ato demissional, e de outro, que existe elementos probatórios capazes de colocar em dúvida a plenitude do elemento subjetivo (consciência e vontade) necessária à consumação típica da infração por ausência de plena capacidade de autodeterminação e de agir de acordo com o entendimento da realidade, isto é, diante da existência de laudo médico pericial (ID n. 27809795 ao ID n. 27809808) e documento do CAPS (ID n. 27809044) indicando a possibilidade do alcoolismo ter contribuído para um transtorno de conduta e para uma modificação do juízo crítico no dia 30/10/2008, impõe-se a reforma da Sentença, para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que formalizou a demissão da parte Apelante (ID n. 27809386 ao ID n. 27809401) e assegurar o direito à reintegração ao cargo público com o retorno às fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia, com os consequentes efeitos patrimoniais, determinando-se, contudo, o afastamento/licenciamento compulsório da parte Recorrente para tratamento de saúde, ficando o retorno à atividade vinculada à emissão parecer médico da Junta Médica da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando a cessação da dependência química e, se for o caso, verificar a possibilidade da aposentadoria por invalidez/transferência para a reserva.

8. Apelação conhecida e provida em parte, para, reformando a sentença (ID n.
27809825
), reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que formalizou a demissão da parte Apelante (ID n. 27809386 ao ID n. 27809401) e assegurar o direito à reintegração ao cargo público com o retorno às fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia, com os consequentes efeitos patrimoniais, determinando-se, contudo, o afastamento/licenciamento compulsório da parte Recorrente para tratamento de saúde, ficando o retorno à atividade vinculada à emissão parecer médico da Junta Médica da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando a cessação da dependência química e, se for o caso, verificar a possibilidade da aposentadoria por invalidez/transferência para a reserva. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n. 0059597-33.2010.8.05.0001
, no qual figura como parte Apelante
PAULO SERGIO DO NASCIMENTO
como parte Apelada o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR